Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008964-84.2020
AGRAVANTE: MF TRANSPORTES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
AGRAVADOS: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. E OUTRO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A LIMINAR E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS GRÃOS CONSTRITOS – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO – PROVA DE COLHEITA DA SAFRA – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MF TRANSPORTES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Cautelar de Sequestro n. 1000389-51.2020.8.11.0012, movida em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. e outro, revogou a liminar e determinou a reintegração de posse dos grãos outros sequestrados.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que as decisões proferidas nos plantões extrapolaram a competência do juízo plantonista por implicar em incursão no mérito de relação jurídica discutida em ação protocolada e decidida antes do início do plantão, indo além de sua competência decisória.
Alega que o meio utilizado para revogação da decisão foi equivocado, pois quando do deferimento da medida liminar, deveriam se valer do recurso de agravo de instrumento, o que não foi utilizado.
No mais, aduz a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar de sequestro, pois decorrente de contrato firmado entre as partes, com confissão de dívida e garantia por penhor em primeiro grau. O risco de dano grave decorre da inadimplência e das provas de desvio dos grãos colhidos, conforme DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, anexadas nos autos.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada e mantida a ordem anterior de sequestro de grãos.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A empresa agravante interpôs ação originária pleiteando a concessão liminar contra os devedores para expedição de mandado para o sequestro de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, que se encontravam supostamente armazenadas ou em trânsito no estabelecimento Indiana Agri Comércio E Exportação, requerendo caso fosse encontrada a soja, o seu sequestro, assim como, tantos bens que bastassem, encaminhando inclusive um rol de bens móveis elencados na inicial.
Fundou sua pretensão no fato de os réus/recorridos nos autos estarem supostamente desviando sua produção para o Armazém da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli., apresentando como comprovação da entrada DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035.
Na data de 17.04.2020, o Magistrado a quo concedeu liminar para o sequestro das 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos), que se encontravam depositadas pelos requeridos no armazém da empresa Indiana Agri. Comércio e Exportação de Cereais.
Ato posterior, outra decisão foi proferida com o seguinte teor:
“Aportou aos autos notícia de recuperação judicial da parte ré, com deferimento de liminar de suspensão de eventuais atos expropriatórios.
Nota-se que a lei 11.101/05, com seu artigo 6, §4o da Lei 11.101/05 precipua que com o deferimento da recuperação judicial, os atos expropriatórios encontram-se suspensos. Salienta-se que aportou durante o plantão notícia de deferimento de liminar de outro juízo (1001969-41.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste) suspendendo atos expropriatórios.
Sendo o juízo da recuperação o juízo universal, devendo eventuais medidas de inadimplemento serem requeridas naquele juízo, SUSPENDO os efeitos da liminar no processo 1000389-51.2020.811.0012” (Id. 40208469).
Via de consequência, sobreveio nova determinação:
“Ante o exposto, atendendo à suspensão determinada nos presentes autos, bem como nos Embargos de Terceiro - 1000414- 64.2020.8.11.0012, DETERMINO a intimação da Oficial de Justiça Plantonista para que proceda com a REINTEGRAÇÃO dos grãos sequestrados no armazém da empresa Indiana Agri, a fim de retornar ao status quo ante, até ulterior apreciação pelo juízo competente no expediente forense” (Id. 40205991).
Contra as ordens de suspensão da liminar e de reintegração da posse dos bens sequestrados, insurge-se o recorrente neste recurso.
Em suas razões, salienta que o meio utilizado para revogação da decisão foi equivocado, bem como a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar de sequestro (fumus boni juris e periculum in mora).
Pois bem.
Revendo minuciosamente as provas indicadas dos autos, se tem que a probabilidade do direito do recorrente está suficientemente demonstrada pelo contrato firmado entre as partes de no 001/2019, registrado no cartório de 1o Ofício da Cidade de Nova Xavantina, sob o no. 23.573, em 11.09.2019, que possui como objeto a venda pelos agravos ao agravante de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos), de produção própria do requerido (safra 2019/2020).
Outrossim, restou comprovado que os recorridos já haviam realizado a colheita da safra e estavam direcionando a soja para o armazém da empresa INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS- EIRELLI, localizada na Rodovia BR 158, 3047, KM 649, Zona Rural, em Nova Xavantina-MT, conforme DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, acostados em anexo.
O periculum in mora, por sua vez, se mantém, pois, como é sabido, o grão de soja é produto de fácil comercialização em nosso Estado, sendo certo que a inadimplência da dívida – que é inconteste nos autos –, aumenta as chances de frustração da pretensão da credora, principalmente pelo fato de que a obrigação poderia ter sido adimplida imediatamente após a colheita da safra, e assim não foi feito.
Deste modo, não obstante a existência de notícia de possível pedido de ocupação judicial da empresa devedora, com vistas a garantir a segurança do Juízo, bem como para preservar a eficácia da sentença a ser proferida na demanda de cobrança, entendo pela necessidade de deferir parcialmente a liminar recursal, apenas para manter o sequestro já efetivado.
Saliento que por cautela aos interesses de ambas as partes, o produto sequestrado deverá ser depositado em armazém idôneo, a ser indicado pelo Magistrado a quo, cujo encargo de depositário será tomado, por termo, pelo Gerente do respectivo local.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSAL para manter o sequestro de grãos já efetivado nos autos até que sobrevenha novo posicionamento judicial, devendo, ad cautelam, o depósito dos grãos constritos ser feito em armazém idôneo, com as providências determinadas.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente
Após, tendo em vista a existência de possível feito recuperacional, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR